Tribunal: STF
Processo: RE 157890
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-11-28
Data de publicação: 1997-11-28

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO
DE CARGO EM COMISSÃO. REGIME ESTATUTÁRIO. DEMISSÃO. INCOMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA ESPECIALIZADA.
1. Compete à Justiça Comum, e não à Especializada, conhecer
e julgar ação intentada por funcionário nomeado sob a égide do
regime estatutário, para o exercício de cargo em comissão.
2. Se não se houve bem o administrador ao nomear copeira,
não admitida por concurso público, para o exercício de cargo em
comissão, sem observância do Estatuto dos Funcionários Públicos, e
se sua conduta foi lesiva ao Estado, não é essa a via adequada para
se declarar a nulidade do ato e firmar responsabilidades.
Recurso extraordinário conhecido e provido.